Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709508-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE AGRAVADOS: ANDRÉ AMADOR DE BRITO E ADRIANO AMADOR DE BRITO DESPACHO ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso especial e endereça ao Supremo Tribunal Federal (ID 39569068). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020